Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-82.2023.8.11.0044
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001098-82.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSALINA MARTINS DE SOUZA - CPF: 473.968.491-87 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1001098-82.2023.8.11.0044.

Origem: Juizado Especial Cível de Paranatinga.

Recorrente: MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Recorrida: ROSALINA MARTINS DE SOUZA.

Data do Julgamento:
14/11/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE COBRANÇA
– SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE PARANATINGA – SERVIÇOS GERAIS – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSO” – DEVIDO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Restou evidente que a reclamante faz
jus
ao recebimento da "
Gratificação de Curso
" nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal nº. 024/1997 do município de Paranatinga.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a Gratificação de Cursos de 20% devida a partir da citação, cujo valor deverá ser corrigido e atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, a partir da data de pagamento de cada parcela devida, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida.

O recorrente pretende a reforma da sentença, visando à improcedência do pedido inicial.

A recorrida pugna pelo não provimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, na qual, a reclamante alega que é servidora do município recorrido em caráter efetivo desde 01/07/2008, investida no cargo público de serviços gerais.

Aduz, ainda, que visando seu aperfeiçoamento pessoal e profissional a reclamante formou-se no Curso de Licenciatura em Pedagogia, razão pela qual, faz jus ao recebimento da “Gratificação de Curso” prevista no artigo 193 da Lei Municipal nº. 024/1997 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga.

Assevera que requereu o pagamento da referida gratificação, porém, foi negado.

Pois bem. A sentença reconheceu o direito pleiteado pela reclamante nos termos da Lei Municipal nº. 024/1997, artigos 184 e 193, os quais dispõem e estabelecem as condições, porcentagens para cada curso e sua relação com a função do servidor.

A documentação acostada ao feito demonstra de forma inequívoca, que a reclamante faz jus
ao recebimento de gratificação de curso disciplinada no inciso II, alínea “b”, do artigo 193 da Lei Municipal nº. 024/97, tendo em vista que o
Curso de Licenciatura em Pedagogia
não está relacionado diretamente ao cargo que ocupa.

O requerido em suas razões recursais alega que não aplica ao caso a Lei Municipal nº. 024/1997, pois o referido diploma não rege os cargos dos servidores públicos não pertencentes à Secretaria Municipal de Educação.

Como bem pontuou a sentença
“Quanto à lei que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, Lei n. 533/2008, esta é clara em sua redação que o Estatuto dos Servidores será aplicado à estes servidores desde que não esteja em conflito, portanto a "Gratificação de Cursos" é devida aos servidores da educação desde que obedecidos os requisitos da lei, é a redação do artigo mencionado: Art. 83 -
Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais
(Lei 024/1997)”.

Assim, entendo que a sentença foi proferida em consonância com a legislação que rege a questão discutida, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1001216-29.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 05/07/2022).

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO. ARTIGO 193 DA LEI MUNICIPAL N. 024/97. REALIZAÇÃO DE CURSO DE 2ºGRAU NÃO LIGADO DIRETAMENTE AO CARGO QUE OCUPA O SERVIDOR. ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o cargo ocupado pelo servidor público municipal é de agente de combate de endemias e o curso de 2ºgrau realizado é o de conclusão de ensino médio, faz jus ao recebimento de gratificação de curso disciplinado no inciso II, alínea a, do artigo 193 da Lei Municipal nº. 024/97.”

(TJ-MT – RI:
0000697-81.2015.8.11.0044
, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023